Tribunal: TJSP
Processo: 2275059-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que acolheu a manifestação do partidor e excluir da meação bens adquiridos anteriormente ao casamento entre o autor da herança e a inventariante. Inconformismo. Descabimento. Matéria relacionada à existência e início da convivência em união estável. Remessa às vias ordinárias. Questão de alta indagação e que depende da produção de outras provas. Art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que acolheu a manifestação do partidor e excluir da meação bens adquiridos anteriormente ao casamento entre o autor da herança e a inventariante. Inconformismo. Descabimento. Matéria relacionada à existência e início da convivência em união estável. Remessa às vias ordinárias. Questão de alta indagação e que depende da produção de outras provas. Art. 612, do CPC. Precedentes. Recurso não provido, com determinação.